Tribunal: TJDFT
Processo: 0715234-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715234-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO GIL GUIMARAES MENDES AGRAVADO: GERALDO MARCIO SOARES NOGUEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MÁRIO GIL GUIMARÃES MENDES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n° 0735449-42.2019.8.07.0001, que conta com o seguinte teor: Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por GERALDO MARCIO SOARES NOGUEIRA em desfavor de MARIO GIL GUIMARAES MENDES, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 87819539, restou bloqueado, via sistema SISBAJUD, o montante de R$ 1.903,69 das contas da parte executada. Através da petição de id. 88156495, o executada apresenta impugnação. Afirma, em suma, que os valores penhorados são decorrentes do Auxílio Emergencial percebido em virtude da pandemia da COVID-19. Requer, assim, o desbloqueio de tais verbas. Devidamente intimado, o requerente se manifestou por meio da petição de id. 88685978. Decido. Sem razão a parte requerida. Os bloqueios em comento ocorreram no dia 10 de março de 2021, conforme documentação de id. 87371465. Por outro lado, os extratos juntados pelo executado, id. 88156499 e id. 88672196 são datados do ano de 2020. Ademais, os valores foram bloqueados nas contas que o executado possui junto ao ITAU UNIBANCO SA e PICPAY SERVICOS S.A e não da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Diante disso, não restou comprovado que os valores em questão se referem, de fato, ao Auxílio Emergencial, o que afasta sua impenhorabilidade. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Tão logo ocorra a preclusão da presente decisão, expeça-se alvará de transferência dos valores bloqueados (id. 87371465) em favor do autor GERALDO MARCIO SOARES NOGUEIRA. Antes, porém, deverá este indicar os dados da conta para onde o montante deverá ser transferido. O agravante se investe contra a decisão recorrida, pleiteando, desde logo, a suspensão de seus efeitos, reafirmando, em apertada síntese, que o numerário penhorado deriva de auxílio emergencial recebido no ano de 2020 e que foi transferido da Caixa Econômica Federal para uma conta do Banco Itaú. Defende, portanto, que se trata de numerário impenhorável, inclusive por se tratar de valor inferior a quarenta salários mínimos. Requer, deste modo, o provimento do recurso para que seja o montante desbloqueado. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 25602390 e 25602392). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se investir contra decisão interlocutória proferida no bojo de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. Em análise sumária dos autos, própria do momento processual, não verifico, de plano, efetiva comprovação do fato alegado pelo agravante, qual seja, de que o valor penhorado deriva de auxílio emergencial, notadamente por não constar provas contundentes acerca da real origem do numerário, mormente sua utilização para atender uma necessidade urgente, inclusive porque esclarecido pelo agravante que o valor está em sua conta desde a data do pagamento realizado pelo Governo Federal em 2020. De qualquer modo, considerando que o Juízo de origem autorizou a liberação da quantia ao ora agravado, uma vez preclusa a decisão, é prudente a concessão do efeito suspensivo ao menos até que a Corte delibere sobre a controvérsia, pois havendo o levantamento do numerário penhorado, o objeto do recurso seria prejudicado. Nestes termos defiro o efeito suspensivo unicamente para impedir o levantamento do valor penhorado até julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora